Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708894-52.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DUARTE MARINHO APELADO: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS DESPACHO O apelante formula pedido subsidiário em sua apelação que não foi formulado na petição inicial, qual seja a redução do percentual de pagamento previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o apelado (id 63308098). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade do pedido em razão da inovação recursal no prazo de dez (10) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo considera a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública. Advirto que é vedado à parte corrigir, complementar ou apresentar novas razões no prazo assinalado para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator